Tribunal: CARF
Processo: 11080.925117/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.925117/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.165 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiro Jeferson Teodorovicz (relator) e Fredy José
Gomes de Albuquerque, que davam parcial provimento ao recurso para determinar a análise
complementar da Receita Federal do Brasil, e os(as) Conselheiros(as) Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro e Viviani Aparecida Bacchmi, que davam parcial provimento ao recurso para
reconhecer parte complementar do direito de crédito. As votações sucessivas foram dispensadas
em razão de a maioria ter sido alcançada. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
José Eduardo Genero Serra.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente contra Acórdão da DRJ
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo mesmo contra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.925117/2016-47
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.925117/2016-47

Despacho Decisório que não homologou crédito tributário constante em PER/DCOMP, lastreado
em saldo negativo decorrente de retenções na fonte. Na ocasião, o Despacho Decisório justificou
a não homologação do crédito pretendido porque o valor do crédito utilizado no pedido de
compensação possui um saldo disponível inferior ao crédito pretendido e, portanto, glosando
parte do pedido de ressarcimento. Igualmente, o saldo negativo disponível não seriam suficientes
para homologar parte do crédito pretendido.
Por outro lado, o contribuinte alega que a parcela de créditos não reconhecidos
decorrem de retenções na fonte que foram retidas e oferecidas à tributação. Ainda, segundo
informa o contribuinte, tais valores constavam devidamente na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) com saldo negativo de imposto de renda e com valores de imposto de
renda retido na fonte. Entende que possui direito à dedução integral do imposto de renda retido
na fonte, pois comprovou a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a petição impugnatória do
contribuinte, também considerando que a legislação somente admite, como redução do Imposto
de Renda devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
correspondente base de cálculo do imposto.
Ademais, o voto condutor que fundamentou o Acórdão recorrido aponta que o
Despacho Decisório considerou retenções e rendimentos informados em DIRF, ou seja, por
terceiros, e não somente o que foi declarado pela própria interessada em DIPJ. Acrescenta
também que não teria sido apontado nos autos qualquer indício de divergência em razão de
diferentes regimes de reconhecimento contábil dos rendimentos e da retenção na fonte.
Assim, conclui que a documentação juntada pelo contribuinte foi insuficiente para
a comprovação das retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando os argumentos
já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, reforçando, nos termos da súmula
143 do CARF, que a prova não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora e acrescentando outros documentos contábeis para reforçar o
alegado.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensação lastreado em saldo
negativo decorrente de retenções na fonte.
Segundo se infere do Despacho Decisório, a não homologação decorreria da não
comprovação das retenções:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.925117/2016-47

O que é aprofundado na análise das parcelas do crédito:

Segundo a decisão recorrida, a documentação juntada é insuficiente para a
comprovação das retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
Contudo, cotejando-se os créditos indicados na PER/DCOMP e o extrato das
DIRFs do período, verifica-se que dos R$ 3.064.168,03, R$ 3.059.487,52 teriam sido
confirmados em DIRF. Senão vejamos:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.925117/2016-47

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.925117/2016-47

O cotejo entre os dois documentos indicam que:
(i)
Em relação ao CNPJ n. 01.701.201/0001-89, o valor foi totalmente
demonstrado via apresentação de DIRF;
(ii)
Em relação ao CNPJ n 17.298.092/0001-30, a Recorrente acabou
agregando sob este as retenções relativas aos CNPJs 17.298.092/0001-30 e
60.701.190/0001-04.
(iii)
Em relação ao CNPJ n. 90.400.888/0001-42, o valor foi totalmente
demonstrado via apresentação de DIRF;

Dessa forma, diferentemente do que foi fundamentado no acórdão recorrido, em
minha leitura, há indícios de comprovação do valor pleiteado em relação a estes CNPJs.
Assim, entendo que foi superada a questão trazida pela própria Súmula CARF
143, pois a demonstração se deu justamente pelos comprovantes de retenções na fonte.
Por outro lado, para esses créditos de receita financeira, é preciso a comprovação
da retenção e do oferecimento à tributação, nos termos da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por esse motivo, entendo que existem documentos adicionais a serem analisados
e, evitando supressão de instância, o melhor caminho é a devolução do pedido de compensação à
unidade de origem para que se faça análise relativa às demais exigências legais, e.g, sujeição dos
rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF n. 80.
Por esta razão, voto pelo parcial provimento ao recurso voluntário para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.925117/2016-47

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Voto Vencedor
Não obstante as razões para o provimento parcial do recurso voluntário, esposadas
pelo preclaro Relator, dele ouso divergir.
Sobre o tema compensação, impõe-se assinalar que o sujeito passivo que apura
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso dos autos, a recorrente defende seu pretenso direito creditório com base
em três documentos: (i) relatórios das DIRF’s em que constou como beneficiária de rendimentos
(fls. 55 e ss); (ii) excerto da conta contábil “Razão de Clientes” (fls. 80); e (iii) extratos bancários
(fls. 81 e ss). Há, contudo, dois aspectos fundamentais que a defesa não logrou superar,
relativamente ao ônus probatório que lhe incumbe.
A primeira questão em desfavor da recorrente é a falta de referibilidade das provas
carreadas ao período de apuração do direito defendido, qual seja, o 4o trimestre de 2009. Na
espécie, enquanto os relatórios DIRF exibem retenções por seus totais anuais, a conta contábil
exibida diz respeito ao mês de junho/2009 e os extratos bancários são do 3o trimestre.
O segundo aspecto de relevo é a ausência de demonstração de oferecimento à
tributação das receitas correspondentes às retenções alegadamente sofridas.
Assim, a recorrente não se desincumbiu do dever legal de demonstrar a exposição
tributária dos rendimentos correspondentes às retenções, afastando a incidência da sumula CARF
no 80, já transcrita acima pelo nobre Relator.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.925117/2016-47

De outro bordo, a súmula CARF no 143 não socorre os interesses defensivos, pois,
se é verdade que a comprovação das retenções sofridas não pode ficar adstrita aos comprovantes
de rendimentos emitidos pela fonte pagadora, mais certo ainda é que outros elementos
alternativamente apresentados devem ser de tal jaez que supram tal lacuna probatória, o que, a
toda evidência, não é o caso de documentos que sequer guardam identidade com o período de
referência do direito creditório defendido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 244
DF CARF MF
Original